Tribunal: TJSP
Processo: 1000891-25.2022.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
CONSUMIDOR. DANO MORAL X REPETIÇÃO SIMPLES. Instituição financeira depositária que permitiu desconto com lastro em contrato fraudulento. Banco que integra a cadeia de fornecedores. Falha na segurança do serviço que se identifica na espécie. Responsabilidade objetiva e solidária. Art. 25, § 1o, do CDC c.c. Súm. 479 do STJ. Desconto em conta em que depositado benefício previdenciário. Impositiva

Ementa:
CONSUMIDOR. DANO MORAL X REPETIÇÃO SIMPLES. Instituição financeira depositária que permitiu desconto com lastro em contrato fraudulento. Banco que integra a cadeia de fornecedores. Falha na segurança do serviço que se identifica na espécie. Responsabilidade objetiva e solidária. Art. 25, § 1o, do CDC c.c. Súm. 479 do STJ. Desconto em conta em que depositado benefício previdenciário. Impositiva restituição do que foi tomado sem causa de forma simples, observada a modulação imposta pelo STJ, por se tratar de fato anterior a 30.03.2021. Hipótese de dano moral in re ipsa, graduado pela teoria do desvio produtivo. Decorrência direta da quebra da confiança e da justa expectativa da consumidora exposta (equiparada) de não ver comprometido o seu benefício previdenciário, verba dotada de tônus alimentar. Prevalência do risco proveito. Liquidação em R$ 5.000,00. Razoabilidade, de acordo com os critérios regularmente adotados por esta Câmara para casos análogos. Apelos dos réus providos em parte, desprovido o adesivo.